Tribunal: TJMT
Processo: 1020346-40.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado com amparo art. 5o, LXV, LXVIII, LXXVII, da Constituição Federal; c/c art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de GLADSTONE SEBASTIAO NEVES DE SOUZA, quem estaria, em tese, nos autos da Ação Penal n.o 1006922-96.2021.8.11.0042, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.
Constam dos elementos de informação, que o paciente foi preso em flagrante e encontra-se segregado desde o dia 12 de abril de 2021 por força de prisão preventiva decretada e mantida na sentença condenatória, datada de 09 de novembro de 2021, onde foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) por incurso no art. 33, ‘caput’, da Lei n.° 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03, c/c art. 29 e art. 69, ambos do Código Penal, anegando-lhe o direito de recorrer em liberdade da sentença.
Sustenta o impetrante, as teses de: 1) carência de motivação idônea e fundamentação da decisão que negou ao beneficiário o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, 2) primariedade do paciente e 3) possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP.
Argumenta que: “(...)tratando-se de sentença penal condenatória recorrível, o binômio necessidade-fundamentação é premissa imperiosa, mormente por estar em jogo o “jus libertatis”. Acaso ocorra o contrário, Excelência, ou seja, se for aceita como válida a sobredita e guerreada “justificativa” judicial, todas as condenações sem trânsito em julgado darão ensejo a medidas cautelares pessoais decretadas de qualquer forma, sem critérios e, sobretudo, assumindo antecipado viés punitivo.”
Sobreleva também, que: “(...) ainda que não se tenha argumentação alguma quanto à prisão preventiva, é certo que apenas o fato de haver condenação por crime grave e imposição de regime fechado não justificam a manutenção da medida, sem a demonstração de sua necessidade.”
Informa ainda, que o paciente é primário, fator que justifica a revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares.
Requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para, reconhecendo-se a fundamentação inidônea da sentença que negou ao paciente o direito de apelar em liberdade, revogar, em definitivo, a prisão preventiva mantida em seu desfavor, expedindo-se o competente alvará de soltura ou, subsidiariamente, pela imposição de medidas cautelares diversas. Juntou documentos (Id.108818972, 108818973, 108818976, 108818979, 108818980, 108818982, 108818984 e 108818986)
É o relatório.
D E C I D O.
Como visto, trata-se de mandamus constitucional impetrado em benefício de GLADSTONE SEBASTIAO NEVES DE SOUZA, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Nestes termos:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013). (Negritou-se)
Inicialmente, a defesa requer seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade.
Contudo, verifica-se, que o apelante permaneceu custodiado durante toda a fase instrutória, sendo incompatível sua soltura após a condenação. À propósito, o Pretório Excelso:
“A prisão que perdurou durante toda a instrução criminal, faz exsurgir situação incompatível com a soltura após a prolação de sentença que justifica, com fundamento no art. 387, § 1o, do CPP, a manutenção da custódia para garantia da ordem pública.” (STF, RHC 121528; HC 68807/SP; HC 89089/SP; STJ, HC 45.428/RJ; HC 33.186/PI; TRF 1a Região, HC 2004.01.00.033649-7/MT; HC 2004.01.00.005712-0/MT.)
Neste sentido, trago posicionamento desta Corte de Justiça:
“[...] O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória quando permaneceu segregado durante toda a instrução processual, preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar. (HC 45145/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 28/04/2016)
Ademais, foi decretada a prisão preventiva do paciente, bem como indeferido o pedido de revogação e, especialmente, já havendo sentença, tem-se novo título prisional, uma vez que a prisão flagrancial foi convertida em preventiva, oportunidade em que mantida por sentença condenatória prolatada, em 09/11/2021, que transcrevo em síntese:
“[...]DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO Da análise dos autos, verifico que o sentenciado teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva durante a audiência de custódia. No atual cenário processual, vejo que o réu não poderá apelar desta sentença em liberdade, porquanto a razão que ensejou a sua custódia cautelar ainda se faz presente, e, ainda, por ter sido condenado ao regime inicialmente fechado, fato este, que, por si só, ratifica a manutenção de sua custódia cautelar, a fim de prevenir a reprodução de novos fatos criminosos e acautelar o meio social, visto que, se posto em liberdade, possivelmente encontrara estímulos para voltar a delinquir. Nesse sentido é como se posicionou recentemente o Superior Tribunal Federal: STJ: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL) DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. O Tribunal a quo negou a aplicação do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas com base nas circunstâncias do fato delituoso, as quais evidenciaram que o paciente Num. 69728777 - Pág. 27 Assinado eletronicamente por: RENATA DO CARMO EVARISTO PARREIRA - 09/11/2021 22:01:39 https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAJGJGJLJD estava se dedicando ao tráfico de drogas. O reexame dessa questão demanda a incursão aprofundada em matéria fática, inviável de ser revista em habeas corpus. Precedentes. 3. No ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006" (ARE 666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014), o que não é a situação discutida nos autos. 4. O STF, no julgamento do HC n. 111.840/ES, declarou inconstitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei n. 8.072/90, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/07, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. Assim, o regime prisional deverá ser fixado em obediência ao que dispõe o art. 33, §§ 2o e 3o, e art. 59, ambos do Código Penal - CP. In casu, a quantidade e natureza da droga apreendida - mais de 500g de cocaína - utilizadas na terceira fase da dosimetria para afastar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, justificam a fixação do regime prisional mais gravoso . Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 526309/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019). Por todas essas razões, ratifico o decreto prisional e, por conseguinte, nego ao réu o direito de apelar em liberdade.[...]”
Destarte, a impossibilidade do beneficiário recorrer em liberdade decorre tanto do regime de cumprimento de pena imposto na sentença (fechado) quanto da persistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, fator que, in limine, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus status libertatis, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.
É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:
“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).
A propósito:
“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).
De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:
“[...]Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).
“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)
Sobrelevo que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Solicitem-se informações com a urgência que o caso apresenta.
Após, a i. Procuradoria Geral de Justiça –PGJ.
Comunicações e providências.